Tribunal: TJBA
Processo: 8007427-86.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007427-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET/GCET). CARÁTER GERAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. MAJORAÇÃO PARA 125%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão quanto ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% aos impetrantes, policiais militares inativos, cujos proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, postulando o realinhamento remuneratório e o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos processuais para o conhecimento do mandado de segurança, especialmente quanto à justiça gratuita e à prova pré-constituída; (ii) estabelecer se os policiais militares inativos têm direito à percepção da CET/GCET no percentual de 125%, em razão do caráter geral da gratificação e da paridade com os servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois os contracheques demonstram a hipossuficiência financeira dos impetrantes.

4. Afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, uma vez que a documentação acostada comprova suficientemente o direito líquido e certo alegado.

5. Reconhece-se que a CET possui natureza de vantagem de caráter geral, por ser paga indistintamente aos servidores da ativa, sem necessidade de aferição individual de requisitos.

6. Aplica-se a regra da paridade entre ativos e inativos, assegurando a extensão da gratificação aos aposentados nos mesmos moldes pagos aos servidores em atividade.

7. Constata-se que os impetrantes, embora recebam a CET, percebem percentual inferior ao devido, sendo incontroverso o direito ao patamar de 125% para a patente de 1º Tenente PM.

8. Observa-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento pela natureza genérica da CET e pela obrigatoriedade de sua extensão aos inativos no percentual máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8007427-86.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante,
ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS e Outros (2)
, e, como impetrado,
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRA
ÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)